Tribunal: TJDFT
Processo: 0730637-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730637-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME, contra decisão proferida em mandado de segurança (0713445-52.2022.8.07.0018), impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a decisão agravada (ID 134162361), o juiz indeferiu o pedido de liminar para suspender crédito tributário, relativo a IPVA e ISS, ao quais o impetrante pretende que sejam compensados com valores de ICMS que foram recolhidos indevidamente: “I. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública ou agente delegado. A segurança, em caráter liminar, depende dos requisitos previstos no artigo 7o, § 2o, da lei do MS, relevância no fundamento da demanda e risco de ineficácia do provimento final. No caso, a impetrante pretende tutela de evidência para suspender crédito tributário, relativo a IPVA e ISS, que deverão ser compensados com valores de ICMS que foram recolhidos indevidamente. Afirma que a autoridade impetrada apenas admitiu a compensação com ICMS, mas não com outros tributos. O impetrante fundamenta o pedido de tutela de evidência no inciso IV do artigo 311 do CPC. Ainda que se admita que seja possível a tutela de evidência em mandado de segurança, a liminar, nos termos do § único do artigo 311, somente pode ser deferida e admitida nas hipóteses dos incisos I e III. Portanto, incabível liminar em tutela de evidência com base no inciso IV do artigo 311, em qualquer processo e, ainda, em MS. Não há fundamento legal para a liminar de tutela de evidência com base no inciso IV do artigo 311. Assim, não há como, em caráter liminar, suspender a exigibilidade de créditos de IPVA, para serem compensados com ICMS que teriam sido pagos indevidamente. No caso, a eventual segurança somente poderá ser concedida a final, após as informações. A impetrante pretende a compensação de tributos recolhidos indevidamente, ICMS, com outros impostos, como IPVA e ISS, na denominada compensação "cruzada". Como o único fundamento para a liminar é o inciso IV do artigo 311 do CPC, que não admite liminar, § único do mesmo artigo 311, impossível a análise do pedido de suspensão da exigibilidade em caráter liminar. Portanto, as teses invocadas na inicial, para compensar valores recolhidos indevidamente a título de ICMS, com débitos de IPVA, serão analisadas na sentença, logo após as informações. Indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito. Após as informações, voltem conclusos para sentença, porque o MP não se manifesta em processos desta natureza.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o artigo 1.019, I do CPC, no sentido de determinar que a autoridade coatora permita realizar, após a análise administrativa do crédito, a compensação dos valores devidos envolvendo o ICMS indevidamente pago com os valores de IPVA dos veículos de titularidade da impetrante. No mérito, pede a reforma da decisão atacada. Sustenta que durante o período de 04/2020 a 04/2021, realizou o pagamento de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e de comunicação (ICMS), indevidamente ao GDF, porquanto deveria ter realizado o pagamento onde a operação era iniciada (fora do DF), que também já foi recolhido, envolvendo transporte de cargas interestadual. Assevera que apresentou pedido de restituição dos valores administrativamente perante a autoridade coatora, a qual gerou processo 20220721-153155, em que alegou a impossibilidade de restituição de eventuais valores pela via de devolução dos valores ou restituição com demais tributos devidos ao GDF, afirmando que a restituição dos valores poderia tão somente se dar pela via da compensação dos valores com outros créditos de ICMS, sob o entendimento de que é o caso da aplicação envolvendo o inciso 57 do Decreto 18.955/1997 (Regulamento do ICMS – RICMS/97). Argumenta que, por outro lado, percebe-se que a legislação prevista no art. 118-A previsto no Decreto No 43.545/2022, prevê a compensação de débitos próprios ou do grupo econômico, vencidos ou vincendos, de qualquer natureza. Argumenta que a Lei n. 12.016/09 prevê a possibilidade liminar de suspensão do ato que motivou o pedido somente quando houver “fundamento relevante” e também risco de “ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. Ainda que o rito do mandado de segurança seja especial e, portanto, prevalente sobre as regras gerais do CPC, não pode ser obstada a incidência de norma geral e posterior que justamente busca afastar a protelação do comando judicial que virá em favor da parte que requereu a tutela. A essência do rito do mandado de segurança é justamente permitir o célere trâmite e julgamento, pelo que não vejo motivo para impedir a tutela provisória de evidência em seu bojo, pois se trata de instituto com a mesma finalidade. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 39266937. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. No caso dos autos, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado em mandado de segurança, em que pretende a compensação de créditos tributários de ICMS com débitos que possui de IPVA. Dispõe o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 que o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança exige fundamento relevante, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. O parágrafo 2o do art. 7o acrescenta que: “Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” Além da vedação legal, no caso dos autos o deferimento da liminar importaria em irreversibilidade da decisão, o que é vedado pelo art. 300, §3o, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator